Tribunal: TJDFT
Processo: 0700737-13.2025.8.07.0002
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. SEGURO PRESTAMISTA. ILICITUDE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve suposta “venda casada” do seguro prestamista no negócio jurídico de mútuo em análise.
2. É necessário observar que a relação jurídica substancial em exame é de consumo, uma vez que os celebrantes do negócio jurídico em análise se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como preceituam as regras previstas nos artigos 2o e 3o, ambos, do CDC.
3. A contratação de seguro prestamista conjuntamente com a celebração do negócio jurídico de mútuo bancário, em regra, não consiste em prática abusiva, salvo nas hipóteses em que a respectiva cláusula tenha sido imposta ao consumidor como condição para a viabilidade do negócio jurídico. 3.1. A contratação da seguradora indicada pela instituição financeira, sem espaço de liberdade para a escolha pela consumidora, afigura-se abusiva e configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, inc. I, do CDC, de acordo com o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (Tema no 972).
4. Apelação conhecida e desprovida.